Tribunal: TCU
Processo: 040.380/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 704/2020-TCU-Plenário Considerando que as supostas obscuridades e omissões arguidas pelo embargante não infirmam a ausência de atribuição deste Tribunal para admitir interessados ou homologar acordos de leniência celebrados por órgãos e entidades da União e, consequentemente, a decisão que não conheceu de representação e indeferiu pedido de ingresso do representante como interessado não constitui lesão a direito subjetivo relacionado; Considerando que a embargante não demonstrou outra razão legítima para intervir no processo; Considerando que o indeferimento de ingresso como interessado implica ausência de interesse recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, "f", 146 e 282 do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração opostos à peça 17, em face do Acórdão 316/2020-TCU-Plenário , que não conheceu de representação e indeferiu pedido de ingresso do representante como interessado, e em dar ciência desta deliberação ao embargante. 1. Processo TC- Processo 040.380/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Controladoria-geral da União (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: Paulo Roberto Galli Chuery (OAB/DF 20.449), representando a recorrente; e 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.